Tribunal: TJSP
Processo: 2057826-47.2023.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível / Prazo de Validade
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
Mandado de segurança. IMPETRAÇÃO CONTRA atos comissivos e omissivos do governador do estado de são paulo em relação ao Concurso Público para provimento de Cargo de Agente de Organização Escolar do SQC-III do quadro de apoio escolar QAE em nível regional, conforme os ditames do Edital SE no 01/2018, datado de 30 de maio de 2018. impetrante aprovada fora do número de vagas do concurso e que alega

Ementa:
Mandado de segurança. IMPETRAÇÃO CONTRA atos comissivos e omissivos do governador do estado de são paulo em relação ao Concurso Público para provimento de Cargo de Agente de Organização Escolar do SQC-III do quadro de apoio escolar QAE em nível regional, conforme os ditames do Edital SE no 01/2018, datado de 30 de maio de 2018. impetrante aprovada fora do número de vagas do concurso e que alega preterição imotivada em virtude da contratação de temporários para o cargo em questão. ordem denegada. ausência de direito líquido e certo à nomeação. hipótese de mera expectativa de direito. concurso ainda No prazo de validade. Contratação de temporários que almeja apenas atender necessidades transitórias da administração pública e não configura forma oblíqua de preterição de candidatos devidamente aprovados no certame. Precedentes desta corte em casos análogos. Segurança denegada.